Tribunal: CARF
Processo: 13971.000771/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.000771/2008-27
ACÓRDÃO
2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
KARSTEN SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.CABIMENTO
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
DECISÃO FUNDAMENTADA.OMISSÃO NÃO VERIFICADA
EXAME PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES.DESNECESSIDADE
A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados ainda que sucintamente sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, acolher os embargos de declaração opostos,
com efeitos infringentes, para, saneando os vícios neles apontados, alterar o dispositivo do
acórdão embargado DE “ACORDAM os membros da 4 câmara / 2 turma ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por unanimidade de votos foi reconhecida a decadência. II) Por maioria, em
declarar a decadência até 11/2002. Vencidos os Conselheiros Marcelo Oliveira Freitas e Rycardo
Magalhães que votaram pela aplicação do art. 150, § 4° do CTN. III) No mérito, em dar provimento
parcial ao recurso. IV) Por maioria decidiu-se pela retirada dos valores referentes ao auxílio-
creche. Vencidos os Conselheiros Marcelo Oliveira Freitas e Rycardo Magalhães, que votaram
também pela retirada dos valores referentes a planos de saúde”; PARA “Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, reconhecer que o crédito tributário atinente à competência
fevereiro de 2003 e àquelas que lhe são anteriores foi atingido pela decadência prevista no art.
150, § 4o, do CTN; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento excluindo o crédito referente ao auxílio
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
2
creche. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior e
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe provimento cancelando a totalidade do
crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Extrai-se da Resolução no 2402-001.218, Sessão Plenária de 04/04/2023, fls.
1.527/1.530, da eminente relatora Dra. Ana Claudia Borges de Oliveira, o relatório, por bem
descrever os fatos e ocorrências processuais:

(Relatório – Resolução no 2402-001.218)
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 1.053 a 1.064) opostos pela
contribuinte (KARSTEN S/A) contra o Acórdão n° 2402-00.122 (fls. 899 a 910), sob
o fundamento de erro material quanto ao prazo decadencial; erro de fato ou
obscuridade no tocante à verba denominada pela Fiscalização de prêmio
assiduidade; omissão quanto aos fundamentos relacionados ao PPR (Programa de
Participação nos Resultados) e; omissões relacionadas aos fundamentos de não
incidência de contribuição sobre os valores de previdência privada, plano de
saúde, seguro de vida.

Breve síntese da exação e do contencioso administrativo:
(Relatório – Resolução no 2402-001.218)
O lançamento em análise decorre da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD DEBCAD n° 37.074.768-2 (fls. 4 a 268), consolidado em 06/03/2008, no valor
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
3
de R$ 12.083.107,86, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte
patronal e dos segurados, destinadas ao financiamento dos benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e contribuições devidas a outras
entidades e fundos ("Terceiros" - INCRA e SEBRAE), no período de 08/2000 a
12/2006.
A contribuinte foi notificada em 12/03/2008 (fl. 4) e apresentou impugnação (fls.
577 a 665), julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão n° 07-12.494
(fls. 779 a 799).
Interposto Recurso Voluntário (fls. 811 a 887), a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção deu parcial provimento para excluir a verba paga a titulo de auxílio-
creche da base de cálculo das contribuições lançadas (Acórdão n° 2402-00.122 -
fls. 899 a 910).
A contribuinte e a Fazenda Nacional embargaram o acórdão:
(Relatório – Resolução no 2402-001.218)
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 917 a 921) foram
acolhidos "para sanar a contradição apontada e retificar o voto condutor e sua
parte dispositiva, no que se refere a decadência, para reconhecer a extinção do
lançamento das competências até 11/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN"
(Acórdão n° 2402-001.944 - fls. 923 a 928, ratificados às fls. 1071 a 1077).
Os embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 1.053 a 1.063) foram
acolhidos para "para reconhecer a extinção do lançamento das competências até
11/2002, nos termos do art. 173, I, do CTN', nos termos do Acórdão n° 2402-
003.830 (fls. 1080 a 1084).

Do recurso especial interposto pela KARSTEN S.A e seu julgamento:
(Relatório – Resolução no 2402-001.218)
A contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1094 a 1148) arguindo divergência
jurisprudencial em relação às seguintes matérias: 1. Nulidade parcial do Acórdão
que julgou os Embargos de Declaração da contribuinte; 2. Prazo decadencial do
auto de infração; 3. Não incidência das contribuições sobre as seguintes verbas
pagas pela empresa: (a) participação dos administradores nos resultados da
empresa; (b) PPR - Programa de Participação nos Resultados da empresa (suposto
"prêmio absenteísmo/assiduidade"); (c) Plano de saúde e; (d) Seguro de vida.
A 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento (fls. 1265 a 1273) realizou o Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, DANDO
PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso em relação apenas à segunda divergência,
relativa ao prazo decadencial do tributo, restando mantido o despacho em sede
de Reexame de Admissibilidade pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls.
1274).
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
4
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 1276 a 1280).
O julgamento do recurso especial foi convertido em diligência para levantar os
débitos e respectivos recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais,
dos segurados e destinada a terceiros sobre a remuneração dos segurados
empregados sobre a folha de pagamentos, contribuintes individuais e
cooperativas de trabalho, nas competências de 12/2002 a 03/2003 - Resolução n°
9202-000.088 (fls. 1283 a 1286).
Por meio do Despacho de Saneamento de 28/08/2018 (fls. 1323 a 1324), o
julgamento foi novamente convertido em diligência, cumprida pela DRJ (fls. 1336
a 1337), com a informação das Contribuições declaradas e recolhidas no período
em discussão (competências anteriores a março/2003).
Cientificada (fls. 1339), a contribuinte apresentou manifestação (fls. 1343 a 1344)
aduzindo que "em relação à contribuição previdenciária sobre os pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho, prevista no inciso IV, do art. 22, da Lei n°
8.212/1991, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento, sob a
sistemática do art. 543B do CPC/73, do RE n° 595.838/SP".
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade, conheceu
do recurso especial da contribuinte e deu-lhe provimento para declarar a
decadência das competências anteriores a março de 2003 (Acórdão n° 9202-
007.850 - fls. 1.346 a 1.354).
A contribuinte opôs embargos de declaração inominados (fls. 1.391 a 1.393) que,
em sede de juízo de admissibilidade, foram rejeitados (Despacho de 24/03/2020 -
fls. 1.397 a 1.401).
Por meio do Despacho-Decisório n° 11061.03/2020 (fls. 1445 a 1447), o crédito foi
revisto de ofício para excluir do lançamento o levantamento COP - Cooperativa de
Trabalho, e reduzir o valor principal original de R$ 5.486.983,07 para R$
5.475.982,61, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls. 1448 a
1479).
Da ação mandamental e o decidido pela Justiça:
(Relatório – Resolução no 2402-001.218)
Nesse ínterim, em 09/10/2020, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
n° 1057272-51.2020.4.01.3400 perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja
sentença, proferida em 02/02/2022, com trânsito em julgado em 24/03/2023,
concedeu em parte a segurança "para anular o Acórdão n° 2402-003.830 (Sessão
de 19/11/2013 - 4a Câmara/2a Turma Ordinária), proferido nos embargos de
declaração opostos pelo contribuinte contra o julgamento do recurso voluntário
no PAF n° 13971.000771/2008-27, e, por via reflexa, todos os atos dele
subsequentes, determinando-se ao órgão colegiado representado pela autoridade
impetrada que julgue novamente os embargos declaratórios, com expressa
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
5
manifestação sobre o mérito de todos os fundamentos suscitados pelo recorrente
(erro de fato/obscuridade e omissões)" (grifei) (fls. 1.515 a 1.518).
O voto condutor de referida resolução apontou erro material no acórdão
embargado, conforme a própria fundamentação deste, entendendo necessária a correção de seu
dispositivo de modo a constar a extinção dos créditos por decadência até a competência de
11/2002, inclusive, com fundamento no art. 173, I do Código Tributário Nacional – CTN.
De outra parte também apontou que o decidido pela câmara superior foi anulado
pela Justiça, tendo excluído do lançamento aquelas competências anteriores a 03/2003, conforme
art. 150, §4o do CTN, donde entendeu a eminente relatora, acompanhada por unanimidade pelo
colegiado, pela necessária conversão do julgamento em diligência para que a unidade RFB
responsável trouxesse aos autos as informações relacionadas à antecipação do tributo, aptas a
atrair a regra decadencial utilizada no julgamento do recurso especial:
(Voto condutor - Resolução no 2402-001.218)
Das alegações recursais A embargante opõe embargos declaratórios (fls. 1.053 a
1.064) contra o Acórdão n° 2402-00.122 (fls. 899 a 910), complementado pelo
Acórdão n° 2402-001.944 (fls. 923 a 928), sob o fundamento de: i) erro material
quanto ao prazo decadencial; ii) erro de fato ou obscuridade no tocante à verba
denominada pela Fiscalização de prêmio assiduidade; iii) omissão quanto aos
fundamentos relacionados ao PPR (Programa de Participação nos Resultados) e;
iv) omissões relacionadas aos fundamentos de não incidência de contribuição
sobre os valores de previdência privada, plano de saúde, seguro de vida.
Erro material - prazo decadencial Sustenta a embargante erro material no acórdão
embargado, pois toda a fundamentação do voto condutor discorre em direção à
declaração de decadência até a competência 11/2002 e, ao final, a decisão
reconhece a extinção do lançamento, em razão da decadência, apenas até as
competências 11/2000.
Para a embargante, a referência à 11/2000 revela erro material quando o correto
seria 11/2002.
Nesse ponto, tem razão a embargante.
Conforme consta da fundamentação do referido voto, deveria ter constado no
dispositivo o acatamento da decadência até a competência 11/2002, inclusive.
Assim, o dispositivo do Acórdão n° 2402-00.122 (fls. 899 a 910), deve ser alterado
para constar a seguinte redação:
Ante todo o exposto, voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para sanar a contradição apontada e retificar o voto condutor
e sua parte dispositiva, no que se refere a decadência, para reconhecer a
extinção do lançamento das competências até 11/2002, nos termos do art.
173, I, do CTN.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
6
Ressalto que, após a interposição do recurso especial da contribuinte, o
julgamento foi convertido em diligência, ocasião em que a Unidade de Origem (fls.
1336 a 1337), informou a existência de pagamento, pela contribuinte, de
contribuições no período em discussão (competências anteriores a março/2003).
Com isso, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade,
conheceu do recurso especial da contribuinte e deu-lhe provimento para declarar
a decadência das competências anteriores a março de 2003, nos termos da regra
prevista no artigo 150, § 4°, do CTN (Acórdão n° 9202-007.850 - fls. 1.346 a 1.354).
A este posicionamento me filio, no sentido de que a regra decadencial aplicável é
aquela prevista no § 4° do artigo 150 do CTN, aos casos em que o contribuinte fez
recolhimento antecipado de contribuições, ainda que parcial.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2°, do
Regimento Interno do CARF -RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
09/06/2015.
Contudo, a Sentença proferida no Mandado de Segurança n° 1057272
51.2020.4.01.3400 determinou que fosse anulado o Acórdão n° 2402-003.830 e,
por via reflexa, todos os atos dele subsequentes (fls. 1.515 a 1.518) e, até então,
inexistia nos autos a informação de haver, ou não, pagamento antecipado do
tributo.
Nesses termos, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial traga aos autos as informações
relacionadas à existência de pagamento, pela contribuinte, de contribuições no
período em discussão (competências anteriores a março/2003), nos termos do
voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência,
para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas.
A autoridade tributária informou o recolhimento das contribuições previdenciárias
e às devidas a outras entidades e fundos (Terceiros), de 12/2002 a 03/2003, inclusive, fls.
1.532/1.533, notificando a interessada a fls. 1.534/1.537, que reiterou os fundamentos defendidos
no recurso, entendendo pela decadência dos períodos referenciados, fls. 1.540/1.541.
É o relatório.

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
7

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
INTRODUÇÃO
Primeiramente destaco que não compõe mais o presente contencioso a discussão
quanto aos créditos relativos ao levantamento COP, cooperativa de trabalho, conforme revisão
realizada a fls. 1445 a 1447.
II.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram admitidos nos termos da resolução de fls. 1.527/1.530.
III.
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Quanto ao erro material do acórdão recorrido, compartilho de mesma opinio juris
do voto condutor da supracitada resolução, entendendo igualmente necessária a correção do
decidido, fls. 928, de modo a constar a extinção dos créditos por decadência até a competência de
11/2002, inclusive, com fundamento no art. 173, I do Código Tributário Nacional – CTN:
(Acórdão de embargos no 2402-001.944 – fls. 923/928)
Ante todo o exposto, voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para sanar a contradição apontada e retificar o voto condutor e sua
parte dispositiva, no que se refere a decadência, para reconhecer a extinção do
lançamento das competências até 11/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN.
(grifo do autor)
Todavia e ainda avançando sobre o tema é mister considerar que o decidido no
acórdão de recurso especial anulado pela justiça, deve ser mantido no presente julgamento
quanto à exclusão daquelas competências anteriores a 03/2003, nos termos em que rege o art.
150, §4o do CTN, uma vez confirmadas as antecipações de pagamento do tributo em análise e
tendo a exação se aperfeiçoado em 12/03/2008, fls. 04:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF no
99)

Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
8

IV.
MÉRITO
a. Alegação de erro de fato ou obscuridade quanto à verba Prêmio
Assiduidade
A embargante aduz obscuridade/erro de fato do acórdão ao expressar no voto
condutor “Não nega que pagou a seus empregados verbas a título de prêmio assiduidade”, vez
que a decisão partiu de premissa equivocada, não sendo compreensível no contexto do recurso
apresentado, fls. 1.057.
Em exame as razões de decidir observo claramente o motivo da negativa
jurisdicional não só para referida verba, mas também aquelas relacionadas à participação dos
administradores nos resultados, previdência privada, plano de saúde e seguro de vida, por não se
enquadrarem nas hipóteses legais de isenção previstas no art. 28, §9o da Lei no 8.212, de 1991,
portanto sujeitas à regra matriz de incidência prevista no art. 28, I de citado diploma legal, é o que
se vê a fls. 906/907, inexistindo, minimamente, obscuridade ou erro.
Sem razão.
b. Arguição de omissão quanto aos fundamentos relacionados ao PPR
e não incidência de contribuição sobre os valores de previdência
privada, plano de saúde, seguro de vida
Alega que o acórdão recorrido deixou de analisar o pedido e os fundamentos
relacionados: (i) ao Programa de Participação nos Resultados – PPR; (ii) a não incidência de
contribuição sobre os valores de previdência privada, plano de saúde, seguro de vida. Porém e tal
como já visto no item anterior, todas aquelas verbas pagas que o julgador entendeu como não
expressamente previstas na regra isentiva foram consideradas salário-contribuição, nos termos
em que encerra o art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991:
(Voto condutor do acórdão embargado – fls. 906/907)
Não nega que pagou a seus empregados verbas a títulos de auxílio-creche,
participação dos administradores nos resultados, prêmio assiduidade, previdência
privada, plano de saúde e seguro de vida, utilizadas pelo fiscal auditor como base
de cálculo do salário de contribuição de seus empregados, limitando-se a tentar
demonstrar que referidas verbas não possuem natureza salarial.
No entanto, o conceito de salário de contribuição expresso no art. 28 inciso I da
Lei 8.212/91 é entendido como "...a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades.. (grifo do autor).
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
9
A própria Constituição Federal, preceitua, no § 4o do art. 201, renumerado para o
§ 11, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, o seguinte:
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüentemente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
(grifei)
A CLT discrimina as parcela que compõe a remuneração do empregado, conforme
seu art. 457:
Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também
as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e
abonos pagos pelo empregador.
O § 2o, do art. 458, da CLT, assim dispõe sobre os salário pagos "in natura":
Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações "in natura " que a empresa, por força do contrato ou do
costume, fornecer habitualmente ao empregado....".
Ressalto que não há necessidade de a lei, ou o regulamento, prever hipóteses de
não incidência, é oportuno lembrar que, conforme art. 176 do CTN, "a isenção,
ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão... ".
No presente caso, não restam dúvidas que as verbas pagas pela empresa a título
de participação dos administradores nos resultados, prêmio assiduidade,
previdência privada, plano de saúde e seguro de vida não estão incluídas nas
hipóteses legais de isenção previdenciária, previstas no § 9o, art. 28, da Lei
8.212/91, devendo, portanto, serem incluídas no salário de contribuição. (grifo
do autor)
Ademais no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado no acórdão
recorrido, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese abaixo
transcrevo:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Entendo deste modo que inexiste a omissão apontada.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
10
Sem razão.

V.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes,
para, saneando os vícios neles apontados, alterar o dispositivo do acórdão embargado DE
“ACORDAM os membros da 4 câmara / 2 turma ordinária da Segunda Seção de Julgamento, por
unanimidade de votos foi reconhecida a decadência. II) Por maioria, em declarar a decadência até
11/2002. Vencidos os Conselheiros Marcelo Oliveira Freitas e Rycardo Magalhães que votaram
pela aplicação do art. 150, § 4° do CTN. III) No mérito, em dar provimento parcial ao recurso. IV)
Por maioria decidiu-se pela retirada dos valores referentes ao auxílio-creche. Vencidos os
Conselheiros Marcelo Oliveira Freitas e Rycardo Magalhães, que votaram também pela retirada
dos valores referentes a planos desaúde”; PARA “Acordam os membros do colegiado em
reconhecer que os créditos tributários atinentes à competência fevereiro de 2003 e àquelas que
lhe são anteriores foram atingidos pela decadência nos termos do art. 150, § 4o, do CTN; e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento excluindo o crédito referente ao auxílio creche.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1559
DF CARF MF
Original